Tribunal: TJSP
Processo: 1041178-59.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Determinação do C. STJ de anulação dos embargos de declaração para manifestação das questões articuladas nos declaratórios – Alegação de fato novo, consistente no julgamento de acórdão proferido em ação coletiva – Ação objetiva a incorporação do ALE ao salário-base - Questão que será aclarada, sanando-se a omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Determinação do C. STJ de anulação dos embargos de declaração para manifestação das questões articuladas nos declaratórios – Alegação de fato novo, consistente no julgamento de acórdão proferido em ação coletiva – Ação objetiva a incorporação do ALE ao salário-base - Questão que será aclarada, sanando-se a omissão sem modificação do julgado -
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VANDRE DE CAMPOS, RENATA DUCHINI, RICARDO GAU,
RODRIGO ALVES DOS SANTOS, TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA
MONTEIRO RODRIGUES, VALDIR PIRES, VALMIR VASCONCELOS,
REGINALDO LIMA JOVINO, VIRGINIA APARECIDA FERREIRA DE
CARVALHO, WALKENNEDY GOMES LOPES, WALTER APARECIDO DE
SOUZA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS TOSIN, MARTA DE OLIVEIRA
GALVAO, MEIRE HELEN DOS SANTOS, NILTON MINOS, SIRVAL
AUGUSTO DA SILVA, IVO DE ALMEIDA CAMPOS, BENEDITO FABIO DA
SILVA, CARLOS ALBERTO CRUZ, CLEVERSON ROGER CESAR DE
ALMEIDA, FERNANDO DE BARROS CHAUAR, FERNANDO HENRIQUE
SIQUEIRA DUTIL, MARCELO DOS REIS DA SILVA, PAULO CESAR
PRESTES FURQUIM, JOSE CARLOS DE MORAES HORTA, JOSE EDUARDO
FERNANDES, LUIZ ANTONIO NUNES, MARA CORREA BERNARDO
RAMOS, MARCOS DA SILVA MARQUES e MARCOS MARINO GOMES, é
embargado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeitos modificativos V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000
Juiz(a) de primeiro grau: Marcos Pimentel Tamassia
Embargante: Vandre de Campos e outros
Embargado : Fazenda do Estado de São Paulo
Voto n. 31495
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

RECURSO
ESPECIAL
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO Determinação do C. STJ de anulação
dos embargos de declaração para manifestação das
questões articuladas nos declaratórios Alegação de fato
novo, consistente no julgamento de acórdão proferido em
ação coletiva Ação objetiva a incorporação do ALE ao
salário-base - Questão que será aclarada, sanando-se a
omissão sem modificação do julgado -
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Opôs “Vandre de Campos e outros” os
Embargos de Declaração (fls. 34/44 - autos em apenso), alegando
em apertada síntese, que há omissão no v. acórdão (fls. 34/40),
pois não foi examinado questão referente ao fato novo trazido aos
autos quanto ao julgamento da ação coletiva no
0027905-10.2013.8.26.0071. Afirma que o título judicial proferido na
ação coletiva com trânsito em julgado aos 03/09/2015, lhe garante
que a presente ação individual seja convertida em liquidação
sentença coletiva. Assim, requer o provimento recursal para julgar
prejudicado o recurso de apelação interposto e para que seja
convertida a presente ação individual em liquidação da sentença
coletiva proferida na ação coletiva no 0027905-10.2013.8.26.0071.
Observa-se que a ação foi ajuizada por Vandre
de Campos e outros, objetivando a condenação da Fazenda do
Estado à incorporação do ALE ao salário-base
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls.
168/170).
Foi interposto recurso de apelação por Vandre
de Campos e outros (fls. 173/184). O v. acórdão de fls. 34/40,
manteve a r. sentença.
Ato contínuo foram interpostos embargos de
declaração dos autores (fls. 43/53), que foram rejeitados por esta C.
7a Câmara (fls. 69/73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Os autores apresentaram Recurso Especial (fls.
76/91). Apresentada as Contrarrazões ao Recurso Especial (fls
164/175).
O E. Presidente da Seção de Direito Público
admitiu o Recurso Especial (fls. 176).
Foi, então, proferida decisão pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 199/203) que deu provimento ao Recurso
Especial de Vandre de Campos para anular o acórdão dos
embargos de declaração e, assim, determinar o retorno dos autos
à para que se manifeste sobre as questões articuladas nos
declaratórios.
O E. Presidente da Seção de Direito Público
determinou o cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça e o encaminhamento dos autos à esta 7a Câmara de Direito
Público (fls. 276).
Foi intimado o Embargado para que se manifeste
em relação aos Embargos de Declaração (fls. 141).
É o breve relatório.
A decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça (fls. 199/202) determinou que se proceda novo julgamento
dos Embargos Declaratórios que foram rejeitados (fls.69/73) para a
análise sobre o julgamento da ação coletiva no
0027905/10.2013.8.26.0071, com o mesmo objeto da presente
ação e a conversão da ação individual em execução de sentença
coletiva.
Quanto à omissão apontada, passo à análise
para aclaramento da questão.
A presente ação foi ajuizada aos 30/09/2014. Foi
prolatada sentença de improcedência do pedido aos 11/03/2015 (fls.
19/21). Foi interposto recurso de apelação por Vandre de Campos e
outros (fls. 173/184). O v. acórdão de fls. 34/40, manteve a r.
sentença, aos 14/09/2015.
Por sua vez a r. se ação coletiva no
0027905-10.2013.8.26.0071 teve a r. sentença proferida aos
09/10/2013 e o v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito
Público proferido aos 08/04/2014, dando parcial provimento ao
recurso para determinar a incorporação do ALE nos vencimentos
(salário base) dos autores, a partir de 1o/03/2013, nos moldes do
artigo 7o da LC 1197/2013, tendo transitado em julgado aos
03/09/2015 (pag. 1
certidões
consulta SAJ do processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041178-59.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
5
0027905-10.2013.26.0071)
Entendo que a r. sentença proferida na ação não
interfere na presente demanda, posto que cabe aos autores
optarem pela defesa de seus interesses de maneira individual ou
coletiva.
No caso em tela os autores não postularam a
suspensão de sua demanda para beneficiar-se da decisão proferida
na ação coletiva, conforme determina a aplicação analógica do art.
104, segunda parte do CDC: “ Art. 104. As ações coletivas,
previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não
induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II
e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta
dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva.”.
Conclui-se que os autores optaram pela ação
individual, de modo que não podem se beneficiar com resultado da
ação coletiva.
Assim, acolho os presentes Embargos de
Declaração, sem efeito modificativo.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator